Tribunal: TJES
Processo: 0007185-30.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007185-30.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ALBERTO MIRANDA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRONÚNCIA DE PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE DEMANDA PRÉVIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE À ÉPOCA DOS FATOS. ULTERIOR DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONDIÇÃO APRESENTADA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
Em se tratando de insurgência cuja análise demanda a prévia averiguação da incapacidade do Autor à época dos fatos, ainda que temporária, afigura-se desarrazoado o acolhimento imediato da tese de prescrição, na medida em que cria obstáculo intransponível à comprovação acerca da impossibilidade de exercício do direito reclamado, a tempo e modo.

II.
Consoante orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
"o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas conseqüências, conforme o princípio da 'actio nata'"
(
STJ
; REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 17/09/2013).

III.
Na hipótese, o histórico fático traçado na peça vestibular evidencia que a questão afeta ao início do alegado quadro de incapacidade por esquizofrenia - CID F20.0 - e possível depressão, associados a outros sintomas (irritabilidade, ansiedade impulsividade e agressividade), constitui matéria que demanda ampla instrução probatória.

IV.
Não se pode perder de vista toda a documentação colacionada por ocasião do ajuizamento da demanda, notadamente os Laudos Médicos e os comprovantes de concessão de benefício previdenciário, os quais constituem elementos de prova que, ao menos a princípio, corroboram a narrativa exordial.

V.
Embora o Recorrente tenha participado do Procedimento Administrativo Disciplinar, sendo ouvido pela Comissão Processante e apresentado defesa acerca dos fatos apurado [faltas injustificadas ao serviço], certo é que não foram produzidas, à época, outras provas destinadas a averiguar sobre a real condição de saúde do Sr. José Alberto Miranda, limitando-se a Administração Municipal a expedir Ofícios às unidades escolares em que o Autor exercia suas atividades, no sentido de buscar eventuais atestados médicos apresentados.

VI.
O imediato acolhimento da prescrição,
in casu
, é deveras prematuro, porquanto deveria haver sido oportunizado ao Autor comprovar a tese de incapacidade, seja para fins de obstar o reconhecimento do lustro prescricional, seja para fornecer outros elementos destinados a subsidiar a eventual análise da matéria de fundo concernente à sustentada ilegalidade da pena aplicada nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar.

VII.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
JOSÉ ALBERTO MIRANDA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 149/151) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA/ES
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada pelo

Recorrente

em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e do
INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - IPC
, cujo
decisum
pronunciou a prescrição da pretensão inicial, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em linhas gerais, que não teria ocorrido o fenômeno da prescrição no caso concreto, em virtude do seu quadro clínico de incapacidade, cujo termo inicial somente poderia ser computado a partir da ciência inequívoca, quando concedido benefício de aposentadoria por invalidez junto ao INSS.

Alega, nesse sentido, que a presente demanda fora ajuizada dentro do prazo legal, na medida em que a concessão de aposentadoria por invalidez é datada de 12/06/2014, cujo benefício, inclusive, fora mantido em perícia médica datada de 23/01/2017.

Nesse contexto,
defende a nulidade da Sentença recorrida
, uma vez que a pronúncia de prescrição acarreta nítido cerceamento de defesa, porquanto lhe impede de
comprovar a sua incapacidade
[diagnóstico de CID 20.0 - esquizofrenia paranóide], inclusive com efeitos pretéritos ao ato administrativo que visa desconstituir com o ajuizamento da demanda.

Requer, assim, seja o recurso conhecido e provido, a fim de
anular a Sentença
e determinar o retorno dos autos à origem, com a
reabertura da instrução processual
, a fim de garantir a ampla
comprovação do seu quadro de incapacidade, bem como seu termo inicial
, sendo este o fator essencial à análise do pedido de nulidade do ato administrativo que culminou na aplicação de pena de demissão do cargo de professor MaPB-III, ensino religioso, vinculado à Secretaria Municipal de Educação do Município de Cariacica.

Devidamente intimados, o MUNICÍPIO DE CARIACICA e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA apresentaram Contrarrazões (respectivamente às fls. 169/173 e fls. 175/178), ambos requerendo a manutenção integral da Sentença recorrida.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que o Recorrente ajuizou, em 10/05/2018, a presente AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO, objetivando a
anulação do ato administrativo
que importou na sua
demissão do

cargo de professor MaPB-III, ensino religioso
, vinculado à
Secretaria Municipal de Educação do Município de Cariacica
, bem como, o ulterior
reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez desde 10/08/2010
, quando submetido à primeira perícia médica no Instituto Previdenciário Municipal.

No contexto da Exordial, o Autor/Recorrente alega que exercia o
cargo efetivo de professor MaPB-III, ensino religioso desde 02/02/2009
, vindo a apresentar
problemas de saúde
no decorrer do
ano de 2010
[quadro de
esquizofrenia - CID F20.0
associado a
depressão e outros sintomas
(irritabilidade, ansiedade impulsividade e agressividade)].

Aduz que em
10/08/2010 foi submetido a perícia médica no Instituto Previdenciário Municipal
, tendo obtido licenças para
afastamento
somente nos períodos de:
10/08/2010 a 13/08/2010
; e
31/08/2010 a 03/09/2010
, razão pela qual prosseguiu exercendo suas atividades laborais mesmo durante o tratamento, eis que, embora tenha apresentado atestados médicos, estes não foram acatados para fins de afastamento.

Discorre que, diante do
agravamento da sua situação clínica
, procurou auxílio de familiares no Município de São Pedro dos Ferro, Zona Rural do Estado de Minas Gerais, período em que
permaneceu afastado do trabalho
, culminando, assim, na
abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar
, conforme Portaria datada de
14/04/2011
.

Afirma que, a despeito das justificativas por ele apresentadas no referido Procedimento Administrativo Disciplinar, a
Comissão Processante opinou pela sua exoneração
do cargo, o que se concretizou com a publicação da
PORTARIA/GP/Nº 250/2011, datada de 11/07/2011
.

Noticia, ainda, que paralelamente ao vínculo de professor Municipal, também
exerceu atividades vinculadas à Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo - SEDU
. Porém, após afastar-se novamente de suas atividades, obteve, em razão do
mesmo quadro clínico progressivo [constantes surtos]
,
afastar novamente das suas atividades
funcionais, o benefício de
auxílio doença em 26/09/2013
perante o
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS
, convolado, ulteriormente, na data de
12/06/2014
, em
aposentadoria por invalidez
.

Salienta, por fim, que a manutenção do seu estado de saúde, tendo sido novamente submetido à
perícia médica no dia 23/01/2017
, com conclusão pela
manutenção
do pagamento do benefício de
aposentadoria por invalidez
.

Nesse contexto, por compreender que o seu quadro de incapacidade seria anterior à própria abertura do Procedimento Administrativo Disciplinar no âmbito do Município de Cariacica, ingressou em juízo visando a nulidade do seu ato demissional, bem como, que lhe seja reconhecido o direito à aposentadoria perante o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Cariacica, com efeitos retroativos à data do primeiro requerimento de afastamento em 10/08/2010.

Uma vez distribuída a demanda, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu o Despacho de fls. 125, deferindo a assistência judiciária gratuita ao Autor/Recorrente e determinando a intimação das partes para que se pronunciassem sobre a eventual ocorrência da prescrição,
“ tendo em vista que o ato administrativo de demissão do Requerente, PORTARIA/GP/N 250/2011, data de 11/07/2011, com publicação do Diário Oficial em 12/07/2011 (fis. 90), e somente em 10/05/2018 o postulante buscou a via judicial a fim de obter a anulação do referido ato”
.

Atendendo à determinação judicial, o Autor/Recorrente se manifestou às fls. 128/129, ao passo que o Município de Cariacica atravessou o petitório de fls. 131/133, seguido do Instituto Previdenciário Municipal às fls. 136/138.

Após oportunizada nova manifestação do Autor/Recorrente, restou prolatada a
Sentença

r
ecorrida, a qual declarou a prescrição da pretensão exordial, lastreada nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Da leitura dos fatos narrados na inicial verifica-se que a penalidade de demissão imposta ao Requerente, consubstanciada na PORTARIA/GP Nº 250/2011, data de 11/07/2011 (fls. 53), ao passo que o ajuizamento da presente ação somente se deu em 10/05/2018.

O Decreto nº 20.910/1932, no art. 1º, prevê o seguinte: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Assim, salvo as situações constantes de leis especiais, o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é quinquenal, restando aferir o marco inicial a fim de que possa ser contabilizado.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento segundo o qual, se o ato jurídico modifica ou extingue determinada vantagem ou direito de servidor público, a prescrição alcança o próprio fundo de direito e a partir da publicação do ato há de ser contado o respectivo prazo prescricional, o que se deu em 12/07/2011.

(...)

A partir daí, portanto, tem início a contagem do prazo prescricional de 5 anos para a adoção de medidas que tenham como finalidade a modificação da situação fática observada, isto é, que vise a alteração da demissão do servidor público, ora Autor.

(...)

É possível perceber, assim, que entre o ato de demissão, descrito na PORTARIA/GP Nº 250/2011, publicada no 11/07/2011, e o ajuizamento da presente demanda (10/05/2018), transcorreram quase 7 (sete) anos, demonstrando total inércia do demandante na intenção de modificar o ato demissional.

(...)

No caso dos autos ainda é preciso considerar previsão expressa contida na Lei Complementar nº 029/2010 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cariacica -, que em seu artigo 169, possui previsão expressa com relação a matéria controvertida.

Tal dispositivo legal encontra-se assim redigido:

Art. 169. O direito de requerer prescreve:

I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos:

a) de demissão;

b) de cassação de aposentadoria

c) que coloquem o servidor em disponibilidade ou;

d) que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes do vínculo institucional com a Administração.

II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos.

Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data de ciência pelo interessado.

Desse modo, não há qualquer dúvida quanto à incidência do fenômeno prescricional, tendo em vista o transcurso do tempo, aproximadamente 7 (sete) anos, entre o fato (demissão) e o requerimento de sua anulação (ação proposta), inexistindo outra solução senão a extinção do processo liminarmente.”

Em contrapartida, no contexto das razões recursais, o Autor/Recorrente defende que a pronúncia da prescrição se revela equivocada, sob o fundamento de que, em virtude da sua incapacidade, o termo inicial da prescrição deveria ser coincidente com a data em que obtive a ciência inequívoca da sua condição clínica, ou seja, quando concedida a sua aposentadoria por invalidez em 12/06/2014.

Com efeito, em se tratando de insurgência, cuja análise demanda a prévia averiguação da incapacidade do Autor/Recorrente à época dos fatos, ainda que temporária, afigura-se desarrazoado o acolhimento imediato da tese de prescrição, na medida em que cria obstáculo intransponível à comprovação acerca da impossibilidade de exercício do direito reclamado, a tempo e modo
.

Nesse particular, importa destacar a orientação jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
"
O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas conseqüências, conforme o princípio da 'actio nata'"
(
STJ
; REsp 1257387/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 17/09/2013).

Na hipótese, o histórico fático traçado na peça vestibular evidencia que a
questão afeta ao início do alegado quadro de incapacidade

por esquizofrenia
- CID F20.0 - e possível depressão, associados a outros sintomas (irritabilidade, ansiedade impulsividade e agressividade),
constitui matéria que demanda ampla instrução probatória
.

A rigor, não se pode perder de vista toda a documentação colacionada, por ocasião do ajuizamento da demanda, notadamente os
Laudos Médicos e os comprovantes de concessão de benefício previdenciário, os quais constituem elementos de prova que, ao menos a princípio, corroboram a narrativa exordial
.

Ademais, embora o Autor/Recorrente tenha participado do
Procedimento Administrativo Disciplinar
,
sendo ouvido pela Comissão Processante e apresentado Defesa acerca dos fatos apurado [faltas injustificadas ao serviço], certo é que
não foram produzidas, à época, outras provas destinadas a averiguar sobre a real condição de saúde do Sr. José Alberto Miranda
, limitando-se a Administração Municipal a expedir Ofícios às Unidades Escolares em que o Autor exercia suas atividades, no sentido de buscar eventuais Atestados Médicos apresentados.

Atrelado a isso, é possível verificar no
“Portal da Transparência” do Governo do Estado do Espírito Santo
, que
o Recorrente teve diversos vínculos trabalhistas como “Professor B” junto à Secretaria Estadual de Educação, apresentando nas folhas funcionais
diversos registros de “licenças” e “faltas injustificadas”, principalmente no período de 2009 a 2013
, o que reforça a necessidade de se apurar, com maior profundidade, sobre todas as circunstâncias narradas na Petição Inicial
.

Registra-se, por derradeiro, que em
situação muito similar a dos presentes autos
, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, recentemente, manifestou compreensão no sentido de que
não haveria de se falar em fluência de prazo prescricional para a pretensão de reversão de ato demissional
, justamente por razão da
incapacidade que já manifestava a servidora por ocasião das sucessivas faltas ao serviço
, tendo assim se pronunciado o
Eminente Ministro SÉRGIO KUKINA
,
in verbis:

“(...)
A prova coletada, enfim, é eloquente em revelar que, tal qual sustentado desde a inicial, a
apelante foi demitida do serviço público
, em 2000, por
sucessivas faltas ao serviço
que, entretanto,
não decorreram de qualquer ânimo consciente

em abandonar o cargo público
, mas em função de
doença mental grave e incurável - esquizofrenia ebefrênica
- que lhe incapacitava, desde então, para a função pública. Por outro lado,
já instalada a doença desde quando ainda integrava o serviço público, a prescrição desde então restou suspensa e não corria
(Código Civil, artigos 3 2 , II e 198, I)”

(
STJ
; AREsp n. 2.099.880, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 24/04/2023).

Nesse diapasão, certo é que o acolhimento da prescrição,
in casu
, revela-se deveras prematuro, porquanto deveria haver sido oportunizado ao Autor comprovar a tese de incapacidade, seja para fins de obstar o reconhecimento do lustro prescricional, seja para fornecer outros elementos destinados a subsidiar a eventual análise da matéria de fundo concernente à sustentada ilegalidade da pena aplicada nos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar.

Isto posto, conheço e confiro provimento à APELAÇÃO CÍVEL, para ANULAR A SENTENÇA e, via de consequência, DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular prosseguimento dos atos instrutórios, a fim de oportunizar ao autos a comprovação da sua condição de incapacidade, enquanto matéria preliminar à análise da prescrição, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)